Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002883-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WELLINGTON ZOLNIR MENDES DOS SANTOS - CPF: 041.479.291-25 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), WELLINGTON ZOLNIR MENDES DOS SANTOS - CPF: 041.479.291-25 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA PATRICIA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), JOEL MANOEL DA COSTA SOUZA - CPF: 044.794.521-17 (VÍTIMA), LUIS WILLIAN RONDON SILVA - CPF: 704.125.341-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO
. INOCORRÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECALCITRÂNCIA DELITIVA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA.
2
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
3
. PREDICADOS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA NO CASO.

TESE REFUTADA DE PLANO VISTO QUE O PACIENTE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
4. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1. Estando a segregação cautelar devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao fato da recalcitrância delitiva do paciente, inclusive desrespeitando as imposições do regime semiaberto, manifestando seu completo desrespeito às determinações judiciais que apontam para a necessidade de manter a paz pública, revela-se necessário seu acautelamento com vistas a preservar a ordem pública.

2. A decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, quer pela impossibilidade de predizer se o paciente será eventualmente condenado ao término da ação penal, quer pelo fato de que a soma das penas legalmente previstas em abstrato autoriza a estipulação do regime fechado para o cumprimento da hipotética pena (art. 33, § 3o do Código Penal). Trata-se de uma avaliação de caráter cautelar, desprovida de qualquer inclinação condenatória, amparada pela legislação vigente do país.

3. Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não obstam a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto preventivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar impetrado em favor de
Wellington Zolnir Mendes dos Santos,
que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única de Poconé/MT
, à conta do suposto cometimento do crime previsto no
art. 12 da Lei 10.826/2003
(Posse Irregular de Arma de Fogo).

Em linhas gerais, sustenta, em suma,
1)

ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a
inidoneidade da fundamentação
;
2)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
;
3)

predicados favoráveis
;
4)

suficiência
das medidas
cautelares diversas
da prisão. (Id. 201824186)

Pede assim,
in limine,
que a prisão preventiva
seja revogada
, com aplicações de
medidas cautelares diversas
da prisão.

Anexou documentos de Id.201824191 e seguintes.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 199977172)

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 202559658)

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, equivocando-se quanto à menção de que o paciente estava em livramento condicional; em parecer assim sumariado: (Id. 202737171):

“Habeas Corpus: Posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido - Busca-se a restituição da liberdade ao requerente, condicionada à imposição das medidas não prisionais do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade social do paciente, diante da existência de risco concreto de reiteração delitiva, vez que requerente demonstrou ser criminoso voraz, vale dizer, propenso à prática criminosa, porquanto é multirreincidente, haja vista que ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas e outra por crime previsto na Lei 10.806/03, sendo certo que ele, ao tempo do cometimento que deu gênese ao presente feito, encontrava-se em livramento condicional (PEP n° 0005060-25.2015.8.11.0008 – SEEU), restando evidenciado, à vista disso, a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante - Inexistência de violação ao princípio da homogeneidade - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena - Pela denegação da ordem.” (
sic)

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em 11.12.2023,
Wellington Zolnir Mendes dos Santos
foi preso em flagrante, durante diligências empreendidas pela polícia civil, no intuito de localizar os suspeitos que praticaram um crime de roubo, realizado em uma propriedade rural da cidade de Poconé, oportunidade em que foram levadas armas e munições que estavam no local. (B.O no 2023.354721 – Id. 201824192-Pg.8)

Ao que consta, durante as diligências,
as vítimas afirmaram que os assaltantes utilizaram uma motocicleta Bros de cor preta. Assim, em pesquisas no sistema de monitoramento via câmeras OCR, os policiais verificaram que a única motocicleta que passou próximo a data e hora do fato foi a de placa QCE-6399, em nome de
Sra. Leonite Mendes dos Santos
(mãe de
Wellington).

Assim, os policiais foram até o local de trabalho e esta relatou aos policiais que, quem utiliza a moto é seu filho
Wellington (ora paciente),
desse modo, a
Sra. Leonite
franqueou as buscas dos policiais em sua residência, oportunidade em que
“f
oi localizado o filho da sra leonite, a motocicleta, e o capacete rosa, itens das descrições dos relatos das vitimas. diante disso, a sra leonite autorizou a busca no quarto do suspeito wellington, o qual foi localizado duas munições intactas calibre .22”
(Id. 201824192-Pg.11)

Em face desses fatos
Wellington
foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi logrado o auto de prisão em flagrante delito.

Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária convolou a prisão em flagrante em preventiva, diante da
garantia de ordem pública
, em razão de ser sua
renitência delitiva
, senão vejamos:

“Há indicativos, de que o indiciado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado. O autuado é multirreincidente, haja vista que já foi condenado duas vezes pelo crime de trafico de drogas e uma por cometimento de crime previsto no estatuto do desarmamento, qual atualmente encontra-se em livramento condicional cumprimento cautelares (vide. Autos de n° 0005060- 25.2015.8.11.0008 – Vara de Execução Penal desta Comarca – SEEU (anexo)). Ou seja, trata-se de pessoa que, mesmo tendo sido condenada anteriormente por crime de tráfico e disparo de arma de fogo, vê-se novamente envolvido em empreitada criminosa.”

Do Executivo de pena, verifica-se que o Paciente estava inserido no regime semiaberto, portanto, diante das obrigações impostas para o cumprimento do mencionado regime, o paciente não hesitou em descumprir as ordens judiciais emanadas e reincidir na prática delitiva, demonstrando seu completo desprezo pelo poder judiciário.

Com efeito, como bem dito pela
PGJ,
“
está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade social do paciente, diante da existência de risco concreto de reiteração delitiva, vez que requerente demonstrou ser criminoso voraz, vale dizer, propenso à prática criminosa, porquanto é multirreincidente, haja vista que ostenta condenações definitivas por tráfico de drogas e outra por crime previsto na Lei 10.806/03
”

Por qualquer ângulo que se olhe, parece-me que o paciente, de fato, tem propensão à renitência, não sendo, as
medidas cautelares
suficientes para preservar a ordem pública; assim, o risco a reiteração justifica, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

“2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. (STJ - AgRg no RHC: 165980 MG 2022/0173399-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)”

Diante do descompromisso do paciente e a eminente propensão às práticas delitivas, patente a necessidade de uma ação enérgica do Estado, para resguardar a ordem pública, retirando-o do convívio da sociedade.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
ante a renitência delitiva.

Prosseguindo, refere o impetrante, que, caso condenado, o paciente não sofrerá pena privativa de liberdade, porém,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

Com relação as condições subjetivas favoráveis, sequer há que ser discutida posto que como já destacado, trata-se de paciente com vasto histórico criminal, e elas por si só, não constituem motivos aptos a impedir,
per se
, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema.

Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Wellington Zolnir Mendes dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024